Tribunal: TJBA
Processo: 8007348-49.2022.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8007348-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

RECLAMANTE: LILIAN BOAVENTURA ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 3ª VARA CÍVEL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA APÓS ENCERRAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

1.
Reclamação ajuizada por Lilian Boaventura Assis dos Santos, com fundamento no art. 988, II, do CPC, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. nº 0000043-22.2013.8.05.0080), determinou o arquivamento da execução e a remessa da credora à habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, mesmo após acórdão da Quinta Câmara Cível do TJ/BA ter determinado o prosseguimento da execução em razão do encerramento da recuperação judicial da empresa R Carvalho Construções e Empreendimentos Ltda.
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o despacho do Juízo de primeiro grau, que extinguiu o cumprimento de sentença e remeteu a credora ao juízo da recuperação judicial, afrontou a autoridade de acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal de Justiça da Bahia que havia determinado o regular prosseguimento da execução no juízo de origem, diante do encerramento da recuperação judicial da empresa executada.3.

A Reclamação é cabível, pois visa garantir a autoridade de decisão colegiada proferida por este Tribunal, nos termos do art. 988, II, do CPC.4. O acórdão da Quinta Câmara Cível determinou expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem, fundamentando-se na circunstância de que a recuperação judicial da empresa executada já havia sido encerrada.5.A decisão do Juízo reclamado, ao extinguir a execução e determinar a habilitação do crédito no juízo da recuperação, contrariou frontalmente a decisão do Tribunal, configurando afronta à autoridade de decisão superior.6.A decisão proferida em Conflito de Competência invocada pelo Juízo reclamado possui caráter geral, vinculada à
vis attractiva
do juízo da recuperação, inaplicável ao caso específico em que a recuperação judicial se encontra encerrada.7.A hierarquia e a autoridade das decisões judiciais devem ser preservadas, sendo inadmissível que o juízo de primeiro grau desconsidere comando específico, definitivo e vinculante, proferido no próprio processo pelas instâncias superiores.8. Não se reconhece litigância de má-fé da empresa executada, diante da existência de aparente conflito entre decisões judiciais de órgãos distintos do mesmo tribunal, o que afasta o dolo processual inequívoco exigido pelo art. 80 do CPC.9. Reclamação procedente.;

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 178 e 988, II.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Rcl 1734/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.02.2017, DJe 01.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação nº
8007348-49.2022.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Re
clamante

LILIAN BOAVENTURA ASSIS DOS SANTOS
,
sendo Reclamado o
JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 3ª VARA CÍVEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

09